Tribunal: TJMT
Processo: 0001764-07.2015.8.11.0101
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001764-07.2015.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Espécies de Contratos, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NEREU COAN - CPF: 138.733.189-20 (APELANTE), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), MARIA EUGENIA MORINELLI COAN - CPF: 502.712.021-49 (APELANTE), CELIR COAN - CPF: 738.436.959-20 (APELANTE), CIRIN COAN - CPF: 558.085.069-72 (APELANTE), LINEU COAN - CPF: 722.764.601-72 (APELANTE), AGROCONTATO COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AGROPECUARIOS S/A - CNPJ: 07.425.270/0001-93 (APELADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRODUTORES RURAIS - PARTES COM VASTO PATRIMÔNIO MÓVEL E IMÓVEL – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

II - O juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

III - O art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal assegura a assistência jurídica integral e gratuita apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos e isso, no caso concreto, não ocorreu.

IV – Em que pese à afirmação da própria hipossuficiência dos requerentes, as provas que constam nos Autos não são capazes de atestar a alegada incapacidade financeira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NEREU COAN, MARIA EUGÊNIA MORINELLI COAN, CELIR COAN, CIRIN COAN
e
LINEU COAN
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia que, nos autos da Impugnação à Concessão dos Benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, de n. 0001764-07.2015, oposta por
AGROCONTATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A
, julgou procedente o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e assim, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita nos autos da ação de embargos à execução de título executivo extrajudicial, de n. 1404-72.2015.811.0101 e, por conseguinte, determinou o recolhimento das custas processuais nos mencionados autos, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de protesto.

Os apelantes alegam que não possuem condições de arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência, mormente pelo fato da renda familiar ser predominantemente originada de atividades econômicas desenvolvidas na área rural e utilizando de mão de obra familiar.

Afirma que o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução de n. 35/2007 para disciplinar o Código de Processo Civil, cujo texto prevê que a gratuidade da justiça será concedida após simples declaração dos interessados de que não possuem recursos para arcar com as despesas processuais.

Acrescenta que o indeferimento do benefício vai de encontro ao direito constitucional de acesso à justiça.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 143698730.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o cerne da controvérsia está em verificar se os apelantes fazem
jus
ao benefício da justiça gratuita.

Pois bem.

Pelo o que dos autos consta, os impugnados ora apelantes ajuizaram Embargos à Execução requerendo a concessão dos benefícios de justiça gratuita, sob o argumento de que não possuem condições de arcar com o pagamento das custas e demais despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência, o que lhes foi deferido.

A embargada/apelada apresentou impugnação à gratuidade da justiça concedida aos embargantes/apelados.

Após, ao sentenciar o feito, o juízo de origem deferiu o pedido, decisão contra a qual foi apresentado este recurso.

Pois bem.

Quanto à matéria,
é cediço que para a concessão da benesse da justiça gratuita, basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa, podendo, no caso concreto, o julgador analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.

A concessão do benefício não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto, que visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC, art. 98).

Em casos tais, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem firmado jurisprudência:

AGRAVO INTERNO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO AO IMPUGNADO – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
. (AgR 23790/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 08/05/2017).

O Superior Tribunal de Justiça não destoa desse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUIZ. REVISÃO NO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta presunção relativa, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais
. [...]
. (Agrg No Aresp 432.961/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Julgado Em 03/04/2014, Dje 15/04/2014).

No caso em apreço, em que pese as argumentações apresentadas, inexiste nos autos prova da precariedade econômica dos apelantes que justifique a concessão da benesse requerida, ou melhor, da impossibilidade deles de suportarem as custas processuais eventualmente exigidas ao longo do processo.

É que, da análise dos documentos colacionados aos autos, foi possível constatar que, além de produtores rurais, eles são proprietários de diversos bens e inclusive imóveis rurais, o que de longe demonstra a condição de hipossuficiência que insistem alegar, ao contrário, representa capacidade financeira necessária capaz de atender as despesas da demanda, ainda que de forma parcelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADOS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - PRODUTORES RURAIS – DIVERSOS BENS IMÓVEIS E MÓVEIS – RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE -PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RELAÇÃO DE CONSUMO – SEGURO – VENDA CASADA – INOCORRÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTAMENTO – PRESSUPOSTOS DO ART. 80 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – ÔNUS SUCUMENBENCIAIS MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O benefício da justiça gratuita deve ser concedido pelo julgador com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo que o acesso à justiça seja garantido ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5o, LXXIV, da CF, ou seja, àquele que demonstre vulnerabilidade financeira.
(...). (N.U 1000912-35.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 09/11/2020)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022